Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-18.1999.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-18.1999.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL ADRIMAR LIMITADA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO, JOAO MORAIS DA PURIFICACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, INC. V, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORA JURISDICIONAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo
Estado da Bahia
contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito,
execução fiscal ajuizada em face da empresa Casa de Cereais e Embalagens Gama Ltda. e seus sócios
, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 40, § 4.º, da
Lei n.º 6.830/80 (LEF)
e do art. 924, inc. V, do
CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente
sem despacho formal de suspensão e sem prévia oitiva da Fazenda Pública
, bem como verificação da existência de
diligência processual do ente exequente
e da ocorrência de
mora jurisdicional
, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência, nos autos, de despacho que tenha determinado a suspensão da execução ou o arquivamento do feito, requisitos indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente, conforme a
Súmula 314 do STJ
.

4. Comprovada a atuação diligente da Fazenda Pública — que informou
parcelamento do crédito tributário
e requereu o prosseguimento do feito —, a paralisação processual por período superior a cinco anos decorreu
exclusivamente da inércia do serviço judiciário
, e não do exequente.

5. Aplicação da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual “a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição”.

6. Reconhecida, portanto, a
nulidade da sentença por
error in procedendo
, com a consequente
anulação da decisão e retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0000066-18.1999.8.05.0028
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
COMERCIAL ADRIMAR LIMITADA E OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11